Tribunal: STF
Processo: HC 212298
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleydson Henrique Morais Monteiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do HC 697.074, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo que não merece acolhida a pretensão da parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o HC 697.074 foi distribuído à ministra Relatora em 27/9/2021. Imediatamente, em 30/09/2021, foram solicitadas informações ao Tribunal de origem e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer (não houve pedido de medida liminar). Em 22/10/2021 a peça ministerial foi recebida e, após a juntada de novas petições protocoladas pela parte impetrante (a última datada de 25/1/2022), os autos foram novamente conclusos à ilustre Relatora para decisão.



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do HC 697.074 no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator